Tribunal: TJPA
Processo: 0025312-45.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0025312-45.2018.8.14.0401

APELANTE: MAICON ELTON DOS SANTOS GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0025312-45.2018.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MAICON ELTON DOS SANTOS GOMES (DEFENSOR PÚBLICO: VLADIMIR AUGUSTO DE C. L. E A. KOENIG)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – ART. 157, § 2º, II, DO CP – PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO – IMPOSSIBILIDADE. Para a consumação do crime de roubo, não há necessidade de que haja posse mansa e pacífica do bem subtraído, com o agente, tampouco há necessidade de que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, bastando, para tanto, que haja a inversão da posse, ainda que em curto espaço do tempo. É o que preconiza a teoria da
apprehensio
ou
amotio
, amplamente adotada pela jurisprudência pátria. Recurso improvido. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0025312-45.2018.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MAICON ELTON DOS SANTOS GOMES (DEFENSOR PÚBLICO: VLADIMIR AUGUSTO DE C. L. E A. KOENIG)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR -
Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por Maicon Elton dos Santos Gomes, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal de Belém/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II, do CP, fixando-lhe a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narra a peça acusatória que
“no dia 04 de novembro de 2018, por volta das 13h05min, o apelante e um terceiro não identificado, mediante grave ameaça fazendo uso de um instrumento, abordaram a vítima H. M. M., que estava com a irmã, anunciaram assalto e subtraíram um aparelho celular, empreendendo fuga logo em seguida. Populares perseguiram os assaltantes e conseguiram deter o ora apelante.” (sic)

Denúncia recebida no dia 26 de novembro de 2018, id-10407508.

O apelante pugna pela desclassificação de roubo consumado para tentado alegando que não teve a posse do bem, vez que houve perseguição imediata e recuperação. Alega que a súmula 582 do STJ deixou de apreciar o instituto da posse com base no que é regulado pelo Código Civil.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 15/5/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR -
Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por Maicon Elton dos Santos Gomes, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal de Belém/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II, do CP, fixando-lhe a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

O apelante pugna pela desclassificação de roubo consumado para tentado alegando que não teve a posse do bem, vez que houve perseguição imediata e recuperação. Alega que a súmula 582 do STJ deixou de apreciar o instituto da posse com base no que é regulado pelo Código Civil.

Conheço do recurso.

Ressalto que os delitos patrimoniais se consumam no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.

In casu
, o réu obteve, ainda que por instantes, a posse da
res furtiva
, subtraindo da vítima seu aparelho celular, permanecendo em poder deste até momentos antes de ser capturado.

Consoante orientação pacífica das Cortes Superiores, que adotam a teoria da
amotio
ou
apprehensio
, dá-se a consumação do crime de roubo quando, cessada a violência, a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que em um curto espaço de tempo, independentemente de deslocamento e posse pacífica, sendo prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima.

A testemunha Haroldo Melo, tio das vítimas, afirmou, id-10407512, em juízo que: “
ele e seu irmão correram atrás do réu e este entrou no prédio do Ministério Público e o celular foi recuperado
.”

A testemunha Helem Geise Meireles Melo afirmou, id-10407517, em juízo que: “
eram dois os assaltantes e que eles exigiram o celular da sua irmã; que ambas estavam na frente da casa de sua avó e a vítima entrou no carro quando foi abordada; que os agentes saíram correndo com o celular na mão; que a depoente gritou e seu pai e seu tio saíram da casa e foram atrás do denunciado; que este entrou no prédio do Ministério Público e jogou o celular na rua; que este foi recuperado.”

Restou comprovado nos autos, diante dos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, que houve a inversão da posse da
res furtiva
, o que é suficiente para a consumação do crime, em adoção à teoria da
amotio
ou
apprehensio
, nos termos da Súmula n. 582 do STJ,
in verbis: “
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
.”

Eis o entendimento jurisprudencial:

“1.
A instância ordinária decidiu de acordo com esta Corte Superior, no sentido de que os delitos patrimoniais se consumam no momento da inversão da posse, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima
.”
(
AgRg no HC 681311 / SC
) (destaquei)

“4. Acerca do momento consumativo do crime de roubo e de
furto,
é assente a adoção da teoria da
amotio
por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais se consumam no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma
mansa
e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima ou que seja devolvido pouco tempo depois.”

(
HC 618290 / RJ
)

Desta forma, afasto a pretensão de
desclassificação de roubo consumado para tentado.

Quanto à dosimetria da pena, mantenho a pena base no mínimo legal, 4 anos de reclusão e 10 dias multa, eis que inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu.

Ausentes agravantes e atenuantes e causas de diminuição da pena. Mantenho a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, II, do CP, bem como a elevação da pena em 1/3, totalizando 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias multa, a serem cumpridos em regime inicialmente semiaberto.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 20/06/2024